Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA. ÓBICE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares.
2. Quando os próprios documentos apresentados pela parte demonstram situação econômica capaz de afastar sua alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. (...) O recurso de agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis e por isso a sua interposição não afeta a eficácia das decisões interlocutórias nem obstrui o desenvolvimento da relação processual, consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. JII. À falta de qualquer impedimento legal, não representa error in procedendo a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial antes do julgamento do agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial que determinou a sua emenda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1376196, 07157506520198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Portanto, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que, fixado prazo para emenda à inicial, o autor deixar transcorrer in albis o prazo assinalado.
5. Apelação desprovida. Sentença mantida.